Tribunal: STF
Processo: Rcl 67230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Rodolux Participações Ltda., contra decisão proferida pela 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011221-53.2015.5.15.0020, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista movida pelo trabalhador “contra sua empregadora e duas outras empresas coligadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que as partes firmaram acordo, mas “a real empregadora não cumpriu o acordo, em virtude de dificuldades financeiras que culminaram com o ajuizamento de ação de Recuperação Judicial, o que foi denunciado pela parte autora da ação subjacente, após o inadimplemento da segunda parcela” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “com idas e vindas para se executar os créditos reconhecidos no ajuste, a ora Reclamante foi incluída pelo juízo da execução por mero despacho, a requerimento do então exequente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo da execução atendeu ao pedido do exequente para incluir a RODOLUX no polo executado, sob o argumento de existência de grupo econômico, SEM que a empresa fosse intimada para se defender do pleito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que a partir dessa decisão, “a ora reclamante interpôs Agravo de Petição, que foi distribuído para a e. 11ª Câmara do TRT15, já destacando em petição avulsa que a decisão singular havia desrespeitado ordem do STF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Esclarece que “o Desembargador (...), monocraticamente, afastou o requerimento, afirmando que não houve determinação expressa de sobrestamento geral e irrestrito dos processo em que se discute a possibilidade de integração à lide, na fase executória, de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa devedora” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “contra tal decisão, a ora reclamante intentou agravo interno, levando ao colegiado a discussão”, mas “o órgão fracionário da 11ª Câmara confirmou a decisão monocrática” (fls. 9, 10, e-doc. 1):



    Sustenta que “o tema não encerra maior dificuldade, resultando evidenciada, icto oculi, a expressa violação da ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, “o sobrestamento da tramitação do processo de nº 0011221- 53.2015.5.15.0020 em curso perante a e. 11ª CÂMARA DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, que ora se encontra em fase de processamento de Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, até ulterior decisão de mérito nesta Reclamação” (fl. 21, e-doc.1). 



    No mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.417/2006, com a consequente suspensão do processo de nº 0011221- 53.2015.5.15.0020 em curso perante a e. 11ª CÂMARA DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, até o julgamento final do RE nº 1.387.795-RG/MG”(fl. 22, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 26):



    As agravantes insistem na suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.387.795, que trata do Tema 1.232, pelo STF, assegurando que um dos pontos discutidos nos agravos de petição interpostos versa sobre a inclusão da empresa que não participou da fase de conhecimento, no polo passivo da demanda, na fase de execução.



    Sem razão. 



    As agravantes referem à decisão proferida pela Ministra Dora Maria Costa do TST, nos autos do processo n. 0010023-24.2015.5.03.0146 e ignoram a parte final da decisão agravada, na qual aquela Ministra revendo a determinação antes proferida assegura que o sobrestamento deverá ser adstrito aos processos pendentes de apreciação de recurso de revista. O que não é o caso dos presentes autos. 



    De se ressaltar, ainda, que consoante leitura dos autos, a inclusão das agravantes no polo passivo da presente demanda, decorre, em verdade, da necessidade de regularização do polo passivo da presente ação, em razão de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em 22/10/2018, nos autos do processo Piloto da execução (0012463-84.2015.5.15.0040), do qual, o processo em análise é parte integrante. 



    (...)



    Diante do exposto, decido: conhecer do agravo interno (...) e não o prover, na forma da fundamentação, cujas conclusões integram este dispositivo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral) que, 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



     Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reclamada não redirecionou a execução trabalhista para a ora reclamante pela simples existência de grupo econômico, o que desrespeitaria a decisão proferida no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232), mas, tão somente, a incluiu na execução em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    5. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Juízo da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no julgamento de agravo interno. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente